Tribunal: TJMT
Processo: 1003995-66.2021.8.11.0040
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003995-66.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUDINEI SARTORI DE MERCEDES - CPF: 051.031.031-17 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 27.865.757/0001-02 (RECORRIDO), FELIPE FARIA DA SILVA - CPF: 055.268.187-30 (ADVOGADO), JORDANA GABRIELLE JUSTINO DE RESENDE - CPF: 075.111.366-21 (ADVOGADO), VIVIANE DE FARIAS MACHADO - CPF: 089.902.777-60 (ADVOGADO), GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 27.865.757/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1003995-66.2021.8.11.0040

Origem:

juizado Especial Cível SORRISO

Recorrente(s):

RUDINEI SARTORI DE MERCEDES

Recorrido(s):

GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/11/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA INSISTENTE APÓS CANCELAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – REFORMA DA SENTENÇA PARA INCLUIR DEVOLUÇÃO DE VALORES NA FORMA DOBRADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, § ÚNICO DO CDC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo a cobrança indevida insistente, referente a serviço cancelado, caracterizada está a falha na prestação do serviço, cabe a devolução na forma dobrada, nos moldes do artigo 42, § único do CDC.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a Reclamada na devolução simples dos valores cobrados.

A Recorrente alega em suas razões recursais alegou que houve falha na prestação dos serviços restou caracterizada pela cobrança indevida do serviço já cancelado e requereu a reforma da sentença do Juízo
“a quo”
, para que a Recorrida seja condenada a reparar o dano material na forma dobrada.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos verifico que restou configurada a falha na prestação dos serviços, em razão da cobrança indevida durante cinco meses após o pedido de cancelamento do serviço que ocorreu no dia 12/2019.

Após as reclamações do Autor e cancelamento do serviço, o mesmo foi cobrado até abril de 2020, sendo elas canceladas em sentença.

As faturas mensais, possuem cobranças e pagamentos indevidos nos valores de R$ 49,90, sendo que foram devidamente pagas, devendo estes valores serem devolvidos na forma dobrada, conforme descrito no artigo 42, § único do CDC.

Frise-se que a Recorrente recebeu diversas cobranças através de faturas colacionadas aos autos e tentou inúmeras vezes resolver o problema administrativamente.

Com relação ao pedido de honorários da defensoria pública, incabível em sede de Juizado Especial, diante da dicção do artigo 55 da Lei 9099/95, que não prevê a fixação de honorários em 1º grau.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para acrescer à sentença a devolução em dobro do valor de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais) corrigidas a partir desta data com juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso, na forma dobrada do artigo 42, § único do CDC, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021